Tribunal: TJSP
Processo: 1000760-16.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: , para que, à luz do quanto decidido pelo STF no RE no 843.989/PR (Tema no 1.199) fosse readequado ou mantido o v. acórdão desta 1a Câmara de Direito Público – Manutenção do v. acórdão – Aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 – Tema no 1.199 de repercussão geral do STF – Retroatividade da lei mais benéfica no âmbito da ação de improbidade administrativa limita-se à análise do elemento subjetivo que informou a conduta do demandado – Manutenção do acórdão – Juízo de retratação não exercido.
(TJSP; Apelação Cível 1000760-16.2014.8.26.0462; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos ao órgão julgador, para que, à luz do quanto decidido pelo STF no RE no 843.989/PR (Tema no 1.199) fosse readequado ou mantido o v. acórdão desta 1a Câmara de Direito Público – Manutenção do v. acórdão – Aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 – Tema no 1.199 de repercussão geral do STF – Retroatividade da lei mais benéfica no âmbito da ação de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos ao órgão julgador, para que, à luz do quanto decidido pelo STF no RE no 843.989/PR (Tema no 1.199) fosse readequado ou mantido o v. acórdão desta 1a Câmara de Direito Público – Manutenção do v. acórdão – Aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 – Tema no 1.199 de repercussão geral do STF – Retroatividade da lei mais benéfica no âmbito da ação de improbidade administrativa limita-se à análise do elemento subjetivo que informou a conduta do demandado – Manutenção do acórdão – Juízo de retratação não exercido.